Tribunal: CARF
Processo: 14041.000832/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000832/2006-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.478 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FÁBIO LUIS REZENDE DE CARVALHO ALVIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
dos exercícios de 2002 e 2003, anos-calendário de 2001 e 2002, em que foram apuradas as
infrações de omissão de ganhos de capital na alienação de imóvel e depósitos bancários de
origem não comprovada, em decorrência das quais foi lançado imposto no valor de R$
17.178,69, mais juros de mora pela taxa Selic e multa de ofício de 75%.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000832/2006-58
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000832/2006-58

- que quanto à venda do imóvel, seu lucro fora inferior a R$ 20.000,00, logo
isento do imposto de renda;
- que quanto ao depósito de origem não comprovada, o valor creditado em sua
conta corresponde a reembolso das prestações do financiamento e benfeitorias no imóvel, ambas
por ele suportadas, referentes a imóvel de sua esposa.
Após análise, a 3a Turma da DRJ em Brasília decidiu pela procedência parcial da
impugnação, para reduzir o valor do ganho de capital apurado pelo Fisco e afastar a infração
referente a depósito de origem não comprovada. Do acórdão no 03-25.031:

“Do cotejo dos dados postados na declaração de bens dos anos-calendário 2001
e 2002, depreende-se que as prestações do financiamento do referido imóvel, pagas no
decorrer do ano de 2002, realmente não foram incluídas no custo de aquisição.
Todavia, como informa o contribuinte, apenas parte dos comprovantes foi trazida aos
autos. Dessa forma, nos termos do § 2° do art. 122 do RIR/1999, o custo de aquisição
deverá ser ajustado somente pelo valor efetivamente comprovado por meio dos
documentos de fls. 334/338, o que altera o valor da infração, conforme tabela abaixo:
(...)
Com efeito, o Ganho de Capital decorrente da venda do imóvel em comento
deve ser alterado para R$ 18.484,98.
(...)
À fl. 316 dos autos a ex-esposa do contribuinte declara que depois da separação
judicial mudaria para o interior de São Paulo e, como não teria condições de arcar com
as prestações do financiamento, acertou com o ex-marido os respectivos pagamentos,
bem como a realização de benfeitorias, estas para facilitar futura venda do imóvel.
Acrescenta ainda que o apartamento foi vendido por R$ 195.000,00, sendo que parte
desse valor coube ao contribuinte para cobrir os gastos realizados com o imóvel
(prestações e benfeitorias).
Ademais, constata-se das fls. 340/343 que simultaneamente, no mesmo dia,
15/08/2001, e na mesma agência bancária, o cheque de R$ 49.500,00 foi sacado da
conta corrente do comprador do apartamento alienado e depositado na conta-corrente
do sujeito passivo, o que demonstra ser verdadeiro o argumento firmado na
impugnação.
Com efeito, do que consta nos autos, conclui-se que o contribuinte comprova
que o depósito de R$ 49.500,00 corresponde ao ressarcimento das prestações e
benfeitorias por ele realizadas no apartamento destinado, por meio de formal de
partilha, a sua ex-esposa, a qual confirmou o fato. Logo, nos termos do dispositivo
legal antes colacionado, considero comprovada a origem do depósito efetuado na
conta bancária do sujeito passivo, devendo ser afastada a infração cravada no Auto de
Infração.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 390 e segs. no qual
não se defende da decisão da DRJ no tocante à parcela mantida do ganho de capital apurado pelo
Fisco, entretanto solicita revisão do acórdão a quo quanto à aplicação da multa de ofício e juros
de mora, bem como solicita parcelamento da dívida em 60 meses..
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000832/2006-58

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme relatado, o recorrente apresenta recurso voluntário tão somente erm
face da aplicação pela autoridade lançadora da multa de ofício de 75% e dos juros de mora
calculados com base na taxa Selic, matérias essas não anteriormente suscitadas em sede de
impugnação, portanto preclusas, e ainda solicita parcelamento da dívida em 60 meses..
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida
na DRJ, contra a qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento
na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.
Quanto à solicitação de parcelamento, esses assunto deve ser tratado pelo
interessado diretamente com a unidade da Receita Federal, não cabendo a este CARF avaliar o
pleito.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido o lançamento em sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital